Tribunal: STF
Processo: RE 163414
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA 
   JULGADA PROCEDENTE PELO TST. RFFSA. LEI 4.345/1964. DISSÍDIO 
   COLETIVO 2/66-TST. COISA JULGADA E DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA 
   MERAMENTE REFLEXA. 
No caso dos autos, o acórdão do Tribunal 
   Superior do Trabalho, em ação rescisória, reconheceu a aplicação 
   incorreta da decisão proferida no dissídio coletivo, a qual 
   condicionou o direito ao reajuste dos servidores celetistas à 
   observância das limitações contidas na Lei 4.345/1964. 
A 
   decisão proferida, interpretando os limites da coisa julgada, não
   configura violação direta à Constituição. Precedentes. 
Agravo 
   regimental a que se nega provimento.